Tribunal: TJES
Processo: 5022741-09.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022741-09.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOUBERT DA SILVA BARCELLOS
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5022741-09.2022.808.0024

RECORRENTE:
JOUBERT DA SILVA BARCELLOS

RECORRIDA: BANCO AGIBANK S.A

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: BOANERGES ELER LOPES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONTRATADO. PARCELAS ABUSIVAS. REVISÃO NECESSÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de demanda ajuizada por JOUBERT DA SILVA BARCELLOS em face de BANCO AGIPLAN S.A. consistente em compelir a parte ré em obrigação de fazer, além de indenizar os danos morais supostamente sofridos. Em síntese, narra o autor que no mês de setembro/2021 contratou empréstimo consignado junto ao banco requerido, tomando o valor de R$ 17.009,33 a ser pago em 84 parcelas de R$ 350,80. Que além deste empréstimo possui mais dois com outros bancos e segundo narra, esses empréstimos comprometem quase 50% de sua renda, salientando que pretende quitar a dívida, no entanto, diante do valor elevado da parcela, não está conseguindo arcar com as despesas básicas de seu cotidiano. Assim, pretende a redução do valor das parcelas do empréstimo contratado com o banco réu, no valor de R$ 50,00 por parcela daquelas que são R$ 350,80.

O requerido por sua vez contesta
(ID. 5032699)
, e em suma, alega preliminares e nas razões de mérito, aduz a regularidade da contratação, além da correta limitação de 30% e que os valores descontados são todos devidos. No mais refutou a pretensão e ao final pugnou pela
improcedência da ação.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 5032706) dispôs que:

POSTO ISSO, nos autos do
Processo nº
. 5022741-09.2022.8.08.0024,
Requerente
:
JOUBERT DA SILVA BARCELLOS
Requerido
:
BANCO AGIPLAN S.A.,
JULGO

IMPROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

A parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 5032716). No mérito, alega a existência da relação contratual, entretanto sustenta a inviabilidade do valor das parcelas, já que os descontos dos empréstimos perfazem R$ 450,50, restando o valor de R$ 760,00 para o autor. Assim, pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada procedente a pretensão autoral.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo Banco, conforme certidão de ID. 5032719.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Defiro pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 1º do CPC e da Lei 9.099 de 1995.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da r. sentença singular.

Inicialmente, destaco que o presente caso se difere daqueles que se questiona a existência do contrato, tendo em vista que o autor não nega a contratação. Cinge-se a controvérsia acerca da cobrança fora dos padrões das cláusulas do contrato e suas parcelas.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrido, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrido ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Em que pese contrato de adesão a despeito do empréstimo consignado assinado acostado nos autos, porém, verifico que o recorrente comprovou, de fato, que recebe um salário mínimo (ID. 5032627) e que as parcelas são extremamente onerosas, sobrando pouco para sua subsistência.

Portanto, o Recorrente se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de comprovar minimamente suas alegações.

Não se trata, assim, de situação em que o consumidor desconhece o contrato firmado, mas sim, de onerosidade do valor das parcelas do contrato, evidenciando necessário ajuste para que se chegue a um valor razoável passível de ser adimplido pelo Autor, ora Recorrente.

Soma-se a isso a presunção de boa-fé do consumidor, vide art. 4º, I e III, da Lei 8.078/90, que possuía a legítima pretensão de contratar um empréstimo consignado nos termos inicialmente propostos e foi surpreendido com valores exorbitante das parcelas, quais sejam, R$ 350,80 (trezentos e cinquenta reais e oitenta centavos).

Entendo que se trata de prevenção e combate ao superendividamento, deixando a subsistência do consumidor à mercê do que sobra depois dos descontos. Tais valores podem comprometer o mínimo existencial do contratante. Considerando a particularidade em questão, evidente o comprometimento substancial da existência do Recorrente.

Desta forma, para que não se torne inadimplente e não seja o recorrido responsável pelo superendividamento, entendo que a redução da parcela ao patamar de 25% sobre o salário do Autor é medida cabível.

Além disso, existe o limite de 30% sobre o vencimento líquido definido pela Lei 14.131 de 2021, visando garantir o mínimo para a subsistência da dignidade humana do consumidor. Tal Lei retornou a margem para o percentual máximo de 30% em 01 de Janeiro de 2022.

Neste sentido, veja-se jurisprudência no que segue:

RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF.

1. Validade da cláusula autorizadora de desconto em conta-corrente para pagamento das prestações do contrato de empréstimo, ainda que se trate de conta utilizada para recebimento de salário.

2. Os descontos, todavia, não podem ultrapassar 30% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida pelo devedor, após deduzidos os descontos obrigatórios (Previdência e Imposto de Renda).

3. Preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana. Doutrina sobre o tema.

4. Precedentes específicos da Terceira e da Quarta Turma do STJ.

5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp n. 1.584.501/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 6/10/2016, DJe de 13/10/2016.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. BOMBEIRO MILITAR. SERVIDOR ESTADUAL. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. REQUERIMENTO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. OS DESCONTOS ACIMA DE 30% SOBRE A REMUNERAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS, FEREM OS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DO MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO É RAZOÁVEL CUMPRIR O CONTRATO EM DETRIMENTO DA SOBREVIVÊNCIA DE UMA DAS PARTES. LÍCITA A LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS RELATIVOS A EMPRÉSTIMOS EM 30% SOBRE O SALÁRIO DO AUTOR. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO COM RELAÇÃO AO RÉU BANCO MERCANTIL DO BRASIL. DETERMINAÇÃO DA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA O ÓRGÃO PAGADOR DO AUTOR. CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ, EXCETO O BANCO MERCANTIL DO BRASIL, A ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS E A VERBA HONORÁRIA, QUE FICA FIXADA EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. (TJRJ 0240592-75.2015.8.19.0001 - APELAÇÃO - 1ª Ementa Des(a). MARCELO ALMEIDA - Julgamento: 21/03/2018 - VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO DO AUTOR DECORRENTE DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS OBTIDOS PERANTE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS. PEDIDO DE LIMITAÇÃO EM 30% DOS SEUS RENDIMENTOS MENSAIS. Prestações mensais que alcançam quase a totalidade do salário do autor. Sentença procedente. Apelo ofertado pelo 2º demandado BANCO BRADESCO S/A, pugnando pela total improcedência do pedido ou, eventualmente, pela limitação dos descontos em 40% dos proventos brutos do autor. Prevalência dos princípios da razoabilidade, do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana - entendimento jurisprudencial no sentido de que a limitação dos descontos deve respeitar o patamar máximo de 30% do salário ou vencimento do devedor. Margem consignável uniformizada em 30%. Inteligência das súmulas 200 e 295 deste E. Tribunal. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJRJ 0001017-91.2015.8.19.0050 - APELAÇÃO - 1ª Ementa Des(a). FERDINALDO DO NASCIMENTO - Julgamento: 10/07/2018 - DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. SUPERENDIVIDAMENTO. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LEI 10.820/2003. AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO DE PRESTAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS EM FOLHA DE PAGAMENTO QUE DEVE SER LIMITADA A 30% SOBRE VERBA ALIMENTAR EM PRESTÍGIO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO A AFASTAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS QUE, SE CONCEDIDOS, BENEFICIARIAM O DEVEDOR DE SUA PRÓPRIA TORPEZA. Exercício do direito de cobrança que não é ilimitado, cabendo ao julgador sopesar os princípios que norteiam a relação contratual em comento. Princípio pacta sunt servanda que não se aplica irrestritamente nas relações de consumo. Descontos de sucessivos empréstimos contratados mediante a retenção quase integral dos vencimentos do devedor apelante que atenta contra o princípio da dignidade da pessoa humana. Revisão contratual que se mostra aplicável para limitar a cobrança de forma permitir a quitação da dívida sem privar o devedor de grande parte de sua verba alimentar. Aplicação do disposto no art. 2º da Lei nº 10.820/2003, por analogia. Desconto de 30% sobre a verba alimentar dos devedores de empréstimos. Precedentes deste Tribunal neste sentido. Percentual que não viola o direito creditício da instituição bancária, apenas o limita. Devedor apelante que não nega que contraiu empréstimos e se beneficiou do numerário concedido pelos réus, sendo cabível a intervenção do Judiciário apenas para ofertar alternativa digna ao mutuário para adimplir com a obrigação contratada, sem privá-lo dos recursos indispensáveis à sua subsistência. Danos materiais e morais não evidenciados. Concessão de indenização ao devedor apelante que importaria em beneficiá-lo da própria torpeza. RECURSO PROVIDO EM PARTE,
para limitar os descontos de empréstimo consignado firmado com os réus a 30% dos rendimentos do apelante. (
TJRJ 0006430-96.2015.8.19.0208 - APELAÇÃO - 1ª Ementa Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR - Julgamento: 03/04/2018 - DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Portanto, merece reforma a r. Sentença singular, para reduzir ao patamar de 30% sobre o valor do salário do Recorrente os descontos do empréstimo consignado.

Desta forma, considerando-se que o autor recebe R$ 1288,88 e possui outros dois empréstimos com parcelas de R$ 41,00 e R$ 58,70, o saldo remanescente para atingir os 30% que podem ser comprometidos com empréstimos, é de R$ 286,96. Neste sentido, o contrato objeto da presente demanda deve ser revisado, de forma que as parcelas para pagamento se limitem ao valor de R$ 286,96.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a r. sentença singular, para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral, determinando a revisão do valor das parcelas do empréstimo consignado objeto da presente demanda, que devem se limitar ao valor de
R$ 286,96 (duzentos e oitenta e seis reais e noventa e seis centavos), em respeito ao percentual de 30% destinados à empréstimos consignados.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de setembro de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Concordo com a conclusão adotada pelo juízo de piso de que o endividamento do autor ultrapassa um pouco mais do que 30% de sua renda mensal, não comprometendo, na prática, a sua subsistência, não havendo razão para revisar o valor das parcelas mensais acordadas, alterando-se de forma unilateral o acordo de vontades.

De mais a mais, não há nada que impeça que o autor continue a contratar novos empréstimos, e, depois, ao arrepio da boa-fé objetiva, pleitear a revisão dos ajustes, sob a alegação de superendividamento.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento. Condeno o autor nas custas e honorários que fixo em 10% sob o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida. É como voto.